Tribunal: TJSP
Processo: 1016259-86.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Transporte aéreo internacional. Indenização. Danos morais. Atraso de voo. Procedência parcial decretada em 1° grau. Decisão alterada em parte. Verba indenizatória. Arbitramento que não está pautado por critério de razoabilidade e que comporta majoração. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Aplicação da Súmula 326 do STJ. Fixação de verba honorária que deve observar o disposto

Ementa:
Transporte aéreo internacional. Indenização. Danos morais. Atraso de voo. Procedência parcial decretada em 1° grau. Decisão alterada em parte. Verba indenizatória. Arbitramento que não está pautado por critério de razoabilidade e que comporta majoração. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Aplicação da Súmula 326 do STJ. Fixação de verba honorária que deve observar o disposto no art. 85, § 2o do C.P.C. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189315
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016259-86.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNA
CORADI DE ARAUJO, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016259-86.2019.8.26.0002 -Voto no 75571
2
Ap. 1016259-86.2019.8.26.0002 São Paulo F.R. Santo Amaro 12a VC VOTO 75571
Apte.: Edna Coradi de Araujo.
Apda.: Tam Linhas Aéreas S/A.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS. ATRASO DE VOO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM
1° GRAU. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. VERBA INDENIZATÓRIA.
ARBITRAMENTO QUE NÃO ESTÁ PAUTADO POR CRITÉRIO DE
RAZOABILIDADE E QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 326 DO STJ. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA QUE DEVE
OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 85, § 2o DO C.P.C. RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 90/94, que julgou
parcialmente procedente demanda ordinária de indenização de danos
extrapatrimoniais decorrentes de cumprimento defeituoso de contrato de
transporte aéreo internacional e condenou a ré ao pagamento de indenização
de danos morais fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com
atualização monetária pela Tabela Prática desta Corte desde a data da
publicação da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Em seu recurso, bate-se a autora pela majoração da
indenização para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Argumenta que chegou ao seu destino com mais de 24 horas de atraso em
relação ao originalmente contratado, o que revela que o valor arbitrado na
r. sentença é ínfimo e comporta alteração. Insurge-se ainda contra sua
condenação ao pagamento de encargos de sucumbência e invoca o disposto
na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. Postula também a
majoração dos honorários advocatícios devidos ao seu patrono para 20% do
valor da condenação. Pede a parcial reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo merece parcial provimento.
Em primeiro lugar, verifico que não há mais controvérsia
quanto à configuração do dano extrapatrimonial e o dever de reparação
imposto à ré. A insurgência da autora diz respeito somente ao montante da
indenização e à fixação dos ônus da sucumbência.
E, com relação à indenização do dano moral, são
necessárias algumas considerações. É sabido que a indenização tem caráter
dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à
vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense
Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed.
Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed.
Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed.
RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed.
Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126). Mas não se justifica indenização
quantificada em valor demasiadamente elevado para a repercussão do dano.
Montantes mais significativos devem ser reservados para compensar e punir
ofensas a bens imateriais que sejam dignos de mais proteção. Além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016259-86.2019.8.26.0002 -Voto no 75571
3
deve ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva gera
enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a T.,
Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
Aqui, a análise dos autos permite segura conclusão de que
ficou configurada hipótese de falha da empresa aérea ré, a qual culminou
no fato incontroverso de que a passageira chegou ao seu destino com mais
de 24 horas de atraso. É certo também que a autora admite ter recebido
voucher de alimentação, além de hospedagem, que, vale salientar, não
reduzem o grande dissabor decorrente de atraso tão longo no retorno à sua
residência.
Assim, à luz das consequências geradas pela desagradável
e inesperada permanência em outro país por tempo superior ao planejado e
pelos notórios transtornos decorrentes do atraso de 24 horas no retorno ao
Brasil (art. 375 do C.P.C.), torna-se necessária majoração da indenização
dos danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que
deverá ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática desta Corte desde
a data da intimação do presente (Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça) e deverão incidir juros de mora de 1% ao mês desde a data da
citação, por se tratar de ilícito contratual.
Ressalte-se que tal montante contempla satisfatoriamente
ambas as finalidades da indenização. Assim, estará sendo adequadamente
reparado o dano sofrido, tanto do ponto de vista compensatório, quanto do
punitivo, servindo tal importância de fator dissuasório suficiente a não
reiteração do procedimento ilícito.
No concernente aos encargos de sucumbência, a sentença
também comporta reparos. Aqui, apesar da sucumbência da autora quanto
ao montante pleiteado a título de indenização de danos morais, é caso de
incidência do disposto na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, a ré deverá arcar com a integralidade das custas e despesas
processuais e com honorários advocatícios do patrono da autora que fixo,
com fundamento no art. 85, § 2o do C.P.C., em 15% do valor da
condenação.
Fica, no mais, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator